Tribunal: TCU
Processo: 005.597/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de fiscalização, na modalidade Levantamento, sobre a transparência de portais públicos no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) - Ciclo 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização encaminhada pela Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), na modalidade Levantamento, integrado com aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar a transparência de portais de um conjunto de organizações federais no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) - Ciclo 2024; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado) para as providências cabíveis.